Tribunal: TJSP
Processo: 1017038-43.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO FACULTATIVO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – ALEGADA EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA ENTRE O VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE E AQUELE QUE SERIA DEVIDO SEGUNDO O GRAU DE INCAPACIDADE QUE EFETIVAMENTE ACOMETE O AUTOR – LAUDO JUDICIAL QUE APUROU EM 50% A PERDA FUNCIONAL DO TORNOZELO DIREITO DO AUTOR – PREVALÊNCIA DA SUA CONCLUSÃO – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO, CONTUDO, PAGA

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO FACULTATIVO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – ALEGADA EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA ENTRE O VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE E AQUELE QUE SERIA DEVIDO SEGUNDO O GRAU DE INCAPACIDADE QUE EFETIVAMENTE ACOMETE O AUTOR – LAUDO JUDICIAL QUE APUROU EM 50% A PERDA FUNCIONAL DO TORNOZELO DIREITO DO AUTOR – PREVALÊNCIA DA SUA CONCLUSÃO – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO, CONTUDO, PAGA EM DESACORDO COM O MODO DE CÁLCULO PREVISTO NAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE – EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA AO AUTOR – RECONHECIMENTO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – SENTENÇA MODIFICADA

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000741696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017038-43.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAYTON
CÍCERO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1017038-43.2016.8.26.0100
Apelante: Clayton Cícero Pereira
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
Comarca: Campinas - 22a Vara Cível
Juiz prolator: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO FACULTATIVO DE
VIDA
E
ACIDENTES
PESSOAIS

ALEGADA
EXISTÊNCIA
DE
DIFERENÇA
ENTRE
O
VALOR
RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE E AQUELE QUE
SERIA DEVIDO SEGUNDO O GRAU DE INCAPACIDADE
QUE EFETIVAMENTE ACOMETE O AUTOR LAUDO
JUDICIAL QUE APUROU EM 50% A PERDA FUNCIONAL
DO TORNOZELO DIREITO DO AUTOR PREVALÊNCIA
DA
SUA
CONCLUSÃO

POSSIBILIDADE

INDENIZAÇÃO, CONTUDO, PAGA EM DESACORDO
COM
O
MODO
DE
CÁLCULO
PREVISTO
NAS
CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE EXISTÊNCIA DE
DIFERENÇA
A
SER
PAGA
AO
AUTOR

RECONHECIMENTO AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE
SENTENÇA MODIFICADA
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
VOTO No 34532
A sentença de primeiro grau reputou suficiente o valor
já recebido pelo autor na esfera administrativa, porquanto superior à
quantia que seria devida com base no grau de invalidez apurado no laudo
pericial, julgando assim improcedente a ação de cobrança fundada na
apólice de seguro facultativo de vida e acidentes pessoais firmada pelas
partes.
Apela o autor, sustentando, em síntese, que a limitação

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1017038-43.2016.8.26.0100
resultante da fratura ocorrida no seu tornozelo direito não foi avaliada em
sua plenitude pelo perito judicial, chegando a comprometer não apenas
50% do uso do pé, mas 75% da função do membro inferior direito como
um todo, conforme laudo elaborado pelo seu assistente técnico, o que
implica reconhecer ter direito ao recebimento de indenização não inferior a
52,5% do total do capital segurado.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório
Ressalvado o posicionamento em primeiro grau,
entendo comportar o caso solução diversa, devendo o apelo ser
parcialmente provido.
Consoante se verifica, o ora apelante Clayton fraturou
o tornozelo direito em um acidente de trânsito, e, após a consolidação da
lesão, requereu e obteve da seguradora o pagamento da indenização no
valor de R$ 17.417,26. Um mês depois, dizendo-se padecer de
incapacidade em grau superior ao considerado pela seguradora em seus
cálculos, o segurado ajuizou a presente demanda para cobrança da
diferença entre o valor recebido administrativamente e aquele que
considera realmente devido, equivalente a 52,5% do total do capital

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1017038-43.2016.8.26.0100
previsto na apólice do seguro. A sentença recorrida julgou improcedente a
ação, reputando suficiente o valor da indenização recebida no âmbito
administrativo. E assim o fez com base nas conclusões exaradas no laudo
pericial elaborado nos autos.
Colocados minimamente os fatos, analisemos em
primeiro lugar o ponto central da discussão, qual seja, o grau de
incapacidade que efetivamente acomete o autor.
O laudo judicial elaborado pelo perito do IMESC fls.
215/221 - trouxe as seguintes considerações a respeito da lesão sofrida pelo
autor:
Autor com 33 anos, policial militar, atualmente
adaptado. Submetido a exame físico-ortopédico, complementado com
exame radiológico, com evidência de lesão em tornozelo direito, com nexo
para o caso (acidente automobilístico).
Em 27/05/2015, o periciando sofreu trauma em
tornozelo direito, submetido a tratamento cirúrgico e fisioterápico,
evoluindo com edema ++/4+, moderada limitação articular, sem atrofia
muscular e discreta claudicação.
Diante do exposto conclui-se que:
Há nexo para o caso.

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1017038-43.2016.8.26.0100
Há incapacidade Parcial e Permanente para atividade
habitual. A sequela compromete o patrimônio físico do periciando em 10%
(50% de perda funcional do tornozelo direito), segundo analogia a tabela
da SUSEP.
O assistente-técnico do autor, por sua vez, fez as
seguintes observações ao exame físico (fls. 226/229):
Deambulação cuidadosa, claudicante e dolorosa no
MID.
Tornozelo direito:
Presença de incisão cirúrgica em região lateral do
tornozelo direito colocação de placas e parafusos.
Ausência total de movimentos de dorsiflexão do
tornozelo direito.
Artrodose de tornozelo direito.
Membro inferior direito:
Marcha antálgica, para atenuar suas algias.
Acentuada limitação de força no membro inferior
direito.
Acentuada limitação de movimentos em relação ao
membro inferior esquerdo.
Diante desse quadro, verte claro que as conclusões

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1017038-43.2016.8.26.0100
sustentadas por cada um dos profissionais derivam de uma análise
meramente subjetiva a partir daquilo que observaram quando do exame
clínico do autor, não se discorrendo a respeito de qualquer outro dado mais
aprofundado dos quais pudessem ter se valido para extrair a real limitação
que acomete o autor.
E se assim é, encontrando-se ambos os trabalhos em pé
de igualdade, não há razão alguma para atribuir ao laudo do assistente-
técnico do autor preponderância em relação ao trabalho apresentado pelo
perito judicial, devendo, por conseguinte, prevalecer as conclusões deste
para efeito da averiguação da incapacidade que acomete o autor.
Em suma, há que se reputar correta a conclusão do
laudo judicial no sentido de apresentar o autor comprometimento físico de
50% na função do seu tornozelo direito.
Ainda assim, não há como prosperar a solução adotada
na sentença.
Isso porque, de acordo com a cláusula 3.3.5 das
condições gerais da apólice (fl. 128), No caso de Invalidez Parcial, a
indenização é calculada pela aplicação da percentagem prevista na tabela

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1017038-43.2016.8.26.0100
constante da cláusula 3.3.1, em função da sequela caracterizada, ao valor
do Capital Segurado contratado para esta cobertura. Na falta de
indicação da porcentagem de redução e, sendo informado apenas o grau
dessa redução (máximo, médio ou mínimo), a indenização será calculada,
respectivamente, na base das percentagens de 75%, 50% e 25% (fl. 128).
E a mencionada tabela constante da cláusula 3.3.1 -
Tabela para cálculo da indenização em caso de invalidez permanente total
ou parcial por acidente estipula que, na hipótese de perda total do uso de
um dos pés, a indenização deverá corresponder a 50% do capital segurado.
Estabelecidas essas premissas, evidente o equívoco
cometido pelo perito do IMESC ao calcular o valor da indenização,
porquanto, ao contrário de aplicar o índice de 50% de redução da
capacidade do tornozelo do autor sobre os mesmos 50% do capital
segurado, como manda a apólice, o fez mediante a aplicação, por analogia,
dos parâmetros estabelecidos em tabela da Susep para fins de cálculo de
indenização afeta ao seguro obrigatório Dpvat, ou seja, 10%, que
representa o resultado da operação de 50% sobre 20%, índice da hipótese
de anquilose total de um dos tornozelos.
Em conclusão, partindo-se do índice previsto no laudo
judicial de 50% de perda funcional de um dos tornozelos e do limite da

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1017038-43.2016.8.26.0100
cobertura de 50% do capital segurado previsto na apólice, há que se
reconhecer fazer jus o autor ao recebimento de indenização no valor de R$
31.122,5, a qual correspondente a 25% do total do capital segurado para a
hipótese de invalidez parcial (R$ 124.490,00 , conforme fl. 119).
Contudo, considerando já ter o autor recebido da
seguradora a quantia de R$ 17.417,26, cabível ao autor o recebimento da
diferença de R$ 13.705,24, a qual deverá ser corrigida monetariamente
desde a data em que efetuado o pagamento a menor e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês desde a data da citação. Esses os termos, portanto, para
os quais se dá parcial provimento ao recurso.
Por fim, tendo em vista a diferença entre aquilo que o
autor pleiteou na inicial (R$ 47.897,46) e o valor que ora lhe é
reconhecido, reconheço a ocorrência de sucumbência recíproca, arcando o
autor com o pagamento de 2/3 do total das custas e despesas processuais e
a ré com 1/3 disso. Ainda, o autor pagará honorários sucumbenciais de
15% sobre o valor da diferença acima, enquanto a ré pagará a ele 15%
sobre o valor da condenação, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do
CPC.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial à
apelação para julgar parcialmente procedente a ação, condenando a
seguradora ré ao pagamento da importância de R$ 13.705,24 (treze mil,

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1017038-43.2016.8.26.0100
setecentos e cinco reais e vinte e quatro centavos), com correção monetária
e juros de mora nos moldes acima. Sucumbência recíproca também
conforme a fundamentação.
ANDRADE NETO
Relator